Tribunal: STF
Processo: HC 64978
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRIMARIEDADE, BONS
ANTECEDENTES E AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE RECONHECIDOS NAS
SENTENCAS DE PRONUNCIA E CONDENATÓRIA. ARTIGOS 59 C/C 33,
PARAGRAFO 2., ALINEA 'B', DO CÓDIGO PENAL (INCIDENCIA).
DESNECESSIDADE, 'IN CASU', DE EXAME DE PROVAS PARA RECONHECER O
DIREITO DO PACIENTE AO REGIME SEMI-ABERTO.
CONCESSÃO DO 'WRIT' PARA TAL FIM.